Tribunal: TJDFT
Processo: 0007649-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA.
1. Mantém-se a condenação dos apelantes pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado pelo depoimento dos policiais e da vítima, bem como pela confissão dos réus e pelas circunstâncias em que foram presos, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação.
2. Afasta-se a análise desfavorável da personalidade quando a fundamentação é inidônea.
3. Recurso do primeiro apelante parcialmente provido e provido o do segundo.